Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DOCUMENTOS NOVOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. GASTOS RESCISÓRIOS COM EX-EMPREGADAS. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC).
2. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem.
3. De acordo com o art. 1.660, inc. I, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, integram a partilha os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges. O art. 1.659, inc. I, do Código Civil, por sua vez, determina que estão excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
4. É certo que os depósitos em conta vinculada ao FGTS de qualquer dos cônjuges na constância do casamento é patrimônio comum, e devem ser partilhados no divórcio. Observa-se que a parte do imóvel adimplida com a amortização do FGTS de qualquer dos cônjuges, durante o relacionamento, já integra a partilha, a não ser que a parte comprove que o saldo do FGTS utilizado na amortização foi depositado em sua conta vinculada em momento anterior ao relacionamento.
5. A questão não apreciada pelo Juízo de origem não pode ser examinada em grau recursal pois configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. A pretensão de recebimento de aluguel pela ocupação do imóvel exclusivamente pela Apelada deverá ser objeto de ação própria.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa forma majorados para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida a ambos os litigantes.
8. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.